Tribunal: TJDFT
Processo: 0719402-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719402-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. P. N. S. C. REPRESENTANTE: ERENY NUNES SENA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Diante da sentença de improcedência do pleito (ID 14456493) e após a interposição do respectivo recurso de apelação (ID1445649), reitera a parte autora, ora apelante, o pleito pela concessão da tutela de urgência no ID 16603639. No entanto, o tema relativo à medida postulada já foi decidido em sede de agravo de instrumento por este Colegiado, ex vi do ID 14456491, oportunidade em que se concluiu pela inexistência no caso versado nos autos dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC. Não visualizada, a princípio, qualquer alteração no quadro fático delineado no caso, senão apenas a reiteração dos mesmos argumentos anteriormente visitados na oportunidade do julgamento do AGI 0716988-25.2019.8.07.0000, demonstra-se recomendável a oportunização do efetivo contraditório ao plano de saúde apelado anteriormente à análise do pedido formulado incidentalmente no apelo. Diante disso, e em observância ao princípio da oitiva prévia da parte contrária (art. 9o do CPC), intime-se o apelado para se manifestar acerca do teor do disposto na petição de ID 16603639. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator